Tribunal: TJDFT
Processo: 0741337-84.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
APELAÇÃO. RECURSO ADESIVO. SEGURO COLETIVO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. JUSTIÇA GRATUITA. INSUFICIÊNICA DE RECURSOS. IMPUGNAÇÃO. DIALETICIDADE. RAZÕES PONTUAIS. OBSERVÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA. CÂNCER DE ESÔFAGO. REEMBOLSO. LIMITES DO CONTRATO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA.
1. A hipossuficiência econômica está atrelada a insuficiência de recursos do seu requerente, o que pode existir ainda que este possua renda acima da média nacional. Afastada a impugnação à benesse deferida na origem.
2. As razões recursais devem ser pontuais quanto a irresignação norteadora do pedido de reforma. Rejeitada a preliminar de não observância à dialeticidade.
3. A existência de argumentação, ainda que de forma genérica, sobre o pedido de reforma prejudica a tese de inovação recursal. Preliminar afastada.
4. O valor do reembolso deve ser limitado ao contrato, na forma da tabela praticada pelo seguro coletivo de assistência à saúde.
5. A condenação por dano moral não é devida quando ausente conduta ilícita e os fatos revelarem a ocorrência de um contexto insatisfatório do cotidiano.
6. Negou-se provimento ao recurso do autor. Deu-se parcial provimento à apelação da ré.